Tribunal: STF
Processo: HC 194766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Antônio Chagas Junior, advogado, em benefício de Juliano dos Santos Custódio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 628.669. Tem-se na decisão:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com [requerimento] de liminar, impetrado em favor de JULIANO DOS SANTOS CUSTÓDIO, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar em writ lá apresentado (e-STJ, fl. 16).
    O impetrante alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que se encontra cautelarmente custodiado desde 4/2/2020, não obstante ter o Tribunal Estadual readequado sua pena pelo cometimento do art. 180, caput, do Código Penal, a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor unitário, determinando, ainda, a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, "consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, fixado o regime semiaberto para o caso de eventual desconto da reclusiva" (e-STJ, fl. 9).
    Afirma que, até o momento, não foi expedido o alvará de soltura em cumprimento do acórdão. Assevera que a defesa se manifestou tanto nos autos do processo de conhecimento como no executório, sem lograr êxito.
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade coatora, ao Juízo da Execução e do processo de conhecimento, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7). 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, considerando que “o paciente foi condenado à pena restritiva de direito, por período de 01 ano e 02 meses e está preso há 09 meses em regime fechado”. 
    Alega que “o acórdão que fixou pena restritiva de direitos foi registrado no dia 18/09/2020 e até a presente data a Magistrada daquela vara não deu cumprimento e o paciente ainda se encontra preso em regime fechado no Centro de Detenção Provisória de Diadema, apesar das incansáveis tentativas da defesa em peticionar e requerer que sua excelência, daquela Vara, cumpra o teor do acórdão”.
    Noticia que peticionou nos autos da execução provisória e do processo de conhecimento e “em nenhuma das duas oportunidades teve seu pedido apreciado”, tendo a mesma magistrada “proferido decisões contraditórias, ora determinando que a análise deveria se dar na ação ordinária, ora que o pedido deveria ser formulado na execução penal”.
    Sustenta que “a demora no trâmite processual em cumprir efetivamente a determinação do acórdão configura prisão ilegal nos termos do artigo 648, II, do Código de Processo Penal, devendo ser rechaçado pela impetração de Habeas Corpus”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(i) conceder a medida liminar, para que o paciente, face à existência de inquestionável constrangimento ilegal a seu direito de ir, vir e permanecer, decorrente da ausência de justa causa para demora em fixar as medidas restritivas de direito, seja imediatamente determinado àquele juízo, que fixe a medidas restritivas de direito, expedindo-se em favor do paciente o competente alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso;
    (ii) submetê-lo à apreciação dos membros des[t]a Colenda Turma que diante da flagrante ilegalidade consubstanciada na r. decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, requer seja concedida a ordem expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    O caso seria, portanto, de não conhecimento da presente impetração. 
    4. Em situações excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, entretanto, este Supremo Tribunal tem admitido o conhecimento do habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.
    5. Tem-se nos autos da Ação Penal n. 0000509-61.2017.8.26.0542 que o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa.
    Interposta apelação, em 18.9.2020, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa “para readequar a pena imposta ao réu Juliano dos Santos Custódio, incurso no art. 180, caput, do Código Penal, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor unitário, bem como para substituir a corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, fixado o regime semiaberto para o caso de eventual desconto da reclusiva”.
    6. A defesa peticionou nos autos da Execução Penal n. 1004510-09.2020.8.26.0529 para que fosse expedido alvará de soltura em favor do paciente, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos determinada em segundo grau. Entretanto, o pedido sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que assim se manifestou em 6.10.2020:
    “Na esteira da manifestação ministerial de fls., o sentenciado se encontra preso, sendo então o DEECRIM da região na qual se encontra recolhido competente para executar a pena, e decidir sobre regressão.
    Fls. 29/30: Tal pedido deve ser apreciado no processo de conhecimento, reclame a defesa naqueles autos.
    Proceda a serventia a remessa destes autos ao foro competente após as anotações necessárias” (fl. 3, e-doc. 4).
    Formulado o requerimento no processo de conhecimento (n. 0000509-61.2017.8.26.0542), a pretensão deixou de ser examinada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Santana de Parnaíba, que proferiu o seguinte despacho, em 21.10.2020:
    “Fls. 335/336: trata-se de pedido de expedição de alvará de soltura em nome do sentenciado Juliano dos Santos Custódio.
    Tendo em vista que o feito já foi sentenciado e a guia de recolhimento já foi expedida (fls. 290/291), deixo de apreciar o pedido da defesa, pois o requerimento deve ser endereçado para a Vara das Execuções Criminais competente pelo cumprimento da pena imposta ou ao Egrégio Tribunal de Justiça, já que os autos continuam na superior instância.
    Intime-se com urgência.
    Ciência ao MP” (e-doc. 3)
    7. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2254349-37.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo e, em 19.11.2020, o Relator, Desembargador Marcelo Gordo, manteve o indeferimento da medida liminar, com os seguintes fundamentos:
    “Em consulta ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ), constata-se que o acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 06 de novembro de 2020, sendo os autos remetidos à origem em 12 de novembro de 2020.
    Portanto, nada obstante o pedido formulado as folhas 34, mantenho a decisão que denegou a liminar.
    Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
    Após, retornem conclusos para apreciação”. 
    8. Fixado o regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado e, ainda, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Por exemplo os seguintes julgados:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Como o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena e, ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Juliano dos Santos Custódio, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Santana de Parnaíba/SP examinar a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora